Tribunal: TCU
Processo: 024.608/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Liga Esportiva de Eventos do Município de Araraquara (no da TCE no sistema: 2152/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13970/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em 29/8/2022, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos da União (Lei de Incentivo ao Esporte), aprovados no valor de R$ 299.084,74 por meio do Termo de Compromisso 1101674-49 e efetivamente captados, durante o período de 17/12/2012 a 3/9/2013, em montante de R$ 115.000,00, no bojo do projeto cultural denominado "Roseli de Basquete", com prazo de execução dos recursos de 9/12/2013 a 30/4/2014 e de prestação de contas até 19/8/2015, em desfavor de Ronaldo Soares (CPF XXX.114.528-XX) e Liga Esportiva de Futebol e Eventos do Município de Araraquara (Lefemara) (CNPJ 05.939.811/0001-76), na condição de gestor e beneficiário dos recursos, respectivamente (peças 22 e 68). Considerando esgotadas as medidas administrativas sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 113.387,34, subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 69) Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 77): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Apresentação da prestação de contas 19/8/2015 46 Marcos interruptivos da prescrição Parecer 932/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF, que rejeitou a execução física, o atingimento das metas e o cumprimento do objeto. 12/8/2021 46 Nota Técnica 307/2021 (peça 48), que concluiu pela ausência de documentos da prestação de contas e pela necessidade de solicitá-los mediante notificação. 17/9/2021 48 Notificação de Lefemara conforme edital publicado no D.O.U. 30/11/2021 51 Parecer Financeiro 1/2022 - SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC, que rejeitou a prestação de contas. 3/3/2022 53 Notificação de Ronaldo Soares mediante ofício. 9/6/2022 58 e 59 Notificação de Lefemara conforme edital publicado no D.O.U. 28/6/2022 62 Termo de instauração da TCE. 29/8/2022 1 Relatório do tomador de contas. 2/9/2022 68 Relatório de auditoria do controle interno. 27/9/2022 71 Autuação do processo no TCU 20/10/2022 - Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre a apresentação da prestação de contas e o Parecer 932/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 77 a 79) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 80), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o e 2o da Resolução-TCU 344/2022; b) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e c) dar ciência deste acórdão aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 024.608/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lefemara - Liga Esportiva de Futebol e Eventos do Municipio de Araraquara (05.939.811/0001-76); Ronaldo Soares (XXX.114.528-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.